Tribunal: TJMT
Processo: 1030845-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
VISTOS...
Apelação Cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de sentença proferida em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT movida por Suzilaine Miriam Medinas Martins, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Nas razões recursais, a apelante alega que inexiste o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente automobilístico, uma vez que a autora trouxe aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado bem depois do evento, bem como sustenta que não há comprovação do acidente envolvendo veículo automotor.
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 47142987).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria, in verbis:
" Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".
No caso, compulsando os autos, denota-se que a autora, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial ficha de atendimento confirmando que no dia do sinistro (25/02/2019) ela foi atendida por conta de acidente de trânsito, sendo submetida a exames e a procedimentos (ID. 46493099).
Logo, conforme consignado pelo juízo a quo “observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%” (ID. 46493138).
Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que resta demonstrada a relação de causa e efeito, porquanto evidente a comprovação de que a referida lesão tem origem no acidente em questão, já que há registro no primeiro atendimento, que demonstra o nexo de causalidade, confirmado pela perícia judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença.
Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)
Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator